Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729200-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, EDIVAM PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VALDERI PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por EDIVAM PEREIRA DOS SANTOS e CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida na ação de reintegração de posse no 0729200-73.2022.8.07.0000. Na inicial dos autos principais, a autora pleiteia a reintegração na posse do imóvel denominado por Quadra 11, Conjunto “N”, Casa 27, Arapoanga, Planaltina/DF e a condenação dos requeridos no pagamento de alugueis. Narra que adquiriu o lote em 01/07/1997, mediante cessão de direitos de contrato de compromisso de compra e venda, no qual construiu um casebre. Em razão do emprego de doméstica, costumava ficar de segunda a sexta no local de trabalho, por isso, no ano de 2012 o seu irmão Edivam Pereira dos Santos (requerido) pediu para morar temporariamente com a autora. O réu já tinha um relacionamento com Cláudia, a qual pediu permissão para morar no lote por cinco meses enquanto resolvia uma pendencia do Bolsa Família. A requerente autorizou que os réus residissem no local pelo período solicitado. Ultrapassado os cinco meses, a ré matriculou os filhos na escola e continuou morando no lote. Sustenta que, inicialmente, todos ficavam na mesma casa, até que pediu que os réus providenciassem seus próprios eletrodomésticos e utensílios, pois estava construindo outra casa no mesmo lote e iria passar para lá, deixando que os requeridos ficassem no barraco por mais algum tempo, desde que pagassem as contas de água e luz. Aduz que, em meados de setembro/outubro de 2020, descobriu que os requeridos não estavam pagando as contas, constando débitos de aproximadamente R$1.638,64. Solicitou que os réus saíssem do lote. Para evitar o corte dos serviços de fornecimento de água e energia, a autora fez um empréstimo e pagou R$1.892,62. Alega que, ao tentar fazer um acordo com a ré, esta afirmou que só sairia do lote se recebesse o dinheiro que investiu no barraco (em torno de R$4.000,00 a $5.000,00). Por isso, a autora resolveu vender parte do lote para conseguir indenizar as benfeitorias feitas pelos réus. Sustenta que as discussões são recorrentes e a autora tem receio até de sair da própria casa para não ser ameaçada, o que a está privando sobremaneira do direito de exercer sua posse. O presente feito restou julgado em conjunto com o interdito proibitório no 0704193-98.2021.8.07.0005, em razão da conexão. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos vinculados no interdito proibitório no 0704193-98.2021.8.07.0005 e parcialmente procedentes os pedidos veiculados na reintegração de posse no 0703388-48.2021.8.07.0005 para reintegrar a autora Valderi na posse da integralidade do imóvel situado na Quadra 11, Conjunto “N”, Casa 27, Arapoanga, Planaltina/DF e condenar os réus Cláudia e Edivam ao pagamento mensal do valor de R$350,00 em favor da autora, a partir da citação até a efetiva desocupação (ID no 132770257). No apelo, os réus requerem a reforma da sentença. Afirmam que exercem o poder de fato sobre parte do imóvel, independentemente de titularidade, em razão de interesses próprios, sem que haja obediência aos interesses da apelada, que depois de mais de 10 anos sentiu-se incomodada e força a saída dos residentes no imóvel. Alegam que a desocupação da fração do imóvel em que os apelantes residem, sem lhes indenizar pelas benfeitorias, bem como forçá-los ao pagamento de aluguéis desde a citação é uma medida drástica que os coloca em completa desvantagem. Sustentam que melhoraram as condições do bem com a demolição do barraco de madeira; o aterro do lote; a mudança de posição e aterro da fossa; a construção de casa com tijolo (1 sala, 2 quartos, 1 cozinha, 1 banheiro com piso de cerâmica, área com piso queimado); a instalação de janelas e portas; a instalação de fechadura do portão; a pintura do portão; a pintura de 3 portas e 3 janelas da casa da apelada; o reboco de uma parede; a construção de calçada externa e interna (parte do quintal); e a limpeza do imóvel, tudo avaliado em R$ 16.000,00, enquadrando-se não só em benfeitorias necessárias, mas também úteis. Pedem a reforma da sentença para que seja reconhecido o direto de perceber a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, assegurando aos apelantes o direito de retenção (ID no 135555141). Nesta petição, os apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afastando os efeitos das sentenças de primeiro grau proferidas nos autos conexos 0703388-48.2021.8.07.0005 e 0704193-98.2021.8.07.0005, haja vista o grave dano que ocasionará aos requerentes, mantendo-os na posse do imóvel até o trânsito em julgado do feito. Sustentam que o caso em tela se refere à família em situação de vulnerabilidade, que está na iminência de ficar desabrigada. Alegam que a probabilidade do direito é evidente, vez que possuem direito de indenização em virtude das benfeitorias feitas no imóvel, bem como o consequente direito de retenção, na forma do art. 1.219, do CCB. Aduzem que o dever de indenizar não foi controvertido pela requerida, conforme ela mesma confessa já na petição inicial dos autos 0703388-48.2021 quanto a sua obrigação em pagar pelas benfeitorias feitas. Argumentam que o perigo da demora se evidencia pela expedição de mandado de reintegração de posse nos autos n. 0703388-48.2021.8.07.0005, com prazo fixado para a desocupação do imóvel pelos requerentes. Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o risco de dano grave ou de difícil reparação está evidente porque já houve a expedição de mandado de reintegração de posse nos autos n. 0703388-48.2021.8.07.0005, com prazo fixado para a desocupação do imóvel pelos requerentes. No que concerne à probabilidade do direito vindicado, aos possuidores de boa-fé é garantido o direito de retenção e de indenização em razão de benfeitorias úteis e necessárias, bem como das voluptuárias, quando estas não lhe forem ressarcidas ou não puderem ser retiradas sem detrimento do bem principal (art. 1.219 do CC/02). Já os possuidores de má-fé fazem jus apenas à indenização pelas benfeitorias necessárias, sem possibilidade de retenção da coisa (art. 1.220 do CC/02). A realização de benfeitorias no lote pelos réus é fato incontroverso na demanda. A própria autora, na petição inicial, afirmou que: “Ao tentar fazer um acordo com a ré, esta afirmou que só sairia do lote se recebesse o dinheiro que investiu no barraco (em torno de R$4.000,00 a $5.000,00). Por isso, a autora resolveu vender parte do lote para conseguir indenizar as benfeitorias feitas pelos réus.” Ao contrário do que salientou a sentença apelada, o comodatário é possuidor de boa-fé e tem direito à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. SUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS. NECESSÁRIAS E ÚTEIS. 1. Apelação interposta contra sentença que: (i) extinguiu o feito em relação ao pleito de reintegração de posse, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual; (ii) julgou improcedente a pretensão indenizatória; (iii) julgou procedente o pleito reconvencional, relativo à indenização pelas benfeitorias realizadas. 2. Constatado que o pedido de reforma da sentença quanto à pretensão indenizatória está lastreado em fundamentos não deduzidos na inicial, é inviável o seu conhecimento em grau recursal. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não ser a notificação prévia essencial à propositura da ação possessória. 3.1. É certo que o comodato verbalmente firmado entre as partes não tinha prazo final, todavia, diante da precariedade da posse do comodatário, a ciência do interesse de retomada é suficiente ao afastamento da posse legítima - a despeito da ausência de notificação formal -, pois concretizada a finalidade do ato. 3.2. O próprio requerido, na contestação, assume ter havido pedido de restituição do bem. 4. Em geral, o comodatário é possuidor de boa-fé - pois amparado por justo título - e, como tal, tem direito à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis (art. 1201 e 1.219, CC). Quanto às voluptuárias, o possuidor pode levantá-las, se a sua retirada não danificar o bem. Portanto, as despesas cuja reparação é vedada pelo artigo 584 são apenas aquelas ordinárias ou voluptuárias; as despesas necessárias e úteis, de outro lado, podem ser exigidas. 4.1. Os registros fotográficos colacionados aos autos pelo requerido - e não oportunamente impugnados pela requerente - revelam que o imóvel objeto do negócio em questão não reunia condições mínimas ao uso ou habitação. 4.2. Nenhuma das despesas colacionadas pelo requerido foi efetuada após a ciência do interesse de retomada do bem. Portanto, devem ser excluídas da indenização apenas as benfeitorias voluptuárias (de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável) ou as despesas não comprovadas. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (07040821720218070005, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2022). Ante o exposto, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da sentença, mantendo-se os apelantes na posse do imóvel até finalk decisão. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 17:11:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador